Tribunal: TJES
Processo: 5010011-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010011-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010011-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO LUCAS SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
ENCONTRO DE PROVA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência foi precedida de autorização do morador, que também informou a existência de armas no interior, o que não viola o disposto no inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, nem contraria o Tema de Repercussão Geral nº 280/STF.

2. Embora a defesa argumente que seria ingenuidade crer que o paciente, ao ser informado da existência de mandado de prisão em seu desfavor, tenha autorizado a entrada dos policiais e indicado o local onde havia materiais ilícitos, não foi oferecida nenhuma outra versão para subsidiar a tese defensiva, até porque se confunde com o mérito da ação penal.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010011-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO LUCAS SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO LUCAS SANTOS RIBEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001312-67.2024.8.08.0035
, em razão de ter sido recebida a Denúncia pela suposta prática do crime previsto no
art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Extrai-se da Denúncia (id. 9196391, pp. 35-37) que, no dia 03/6/2024, por volta das 15h56min, na Rua Papa João II, nº 51, Bairro Ataíde, em Vila Velha, apartamento 802, do Condomínio Costa Bela II, o denunciado possuía, em sua residência, 01 (uma) pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida, 01 (um) carregador e 21 (vinte e uma) munições de mesmo calibre.

Consta que policiais militares foram ao local, para cumprimento de mandado de prisão em aberto, pela prática do crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, em desfavor do ora denunciado (paciente) que, ao atender os policiais e ser comunicado do cumprimento do mandado de prisão, informou que possuía arma de fogo e franqueou entrada dos agentes no local, onde apreenderam os materiais.

A controvérsia reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
de Repercussão Geral
nº 280
, estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Além disso, registro não ignorar a existência de julgados no sentido de que
“o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar”
(AgRg no HC n. 905.051/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, tendo em vista que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Os policiais responsáveis pela ocorrência afirmaram que, ao cumprirem mandado de prisão, o denunciado
franqueou entrada na residência
, indicando o local onde estavam guardados a arma, o carregador e as munições.

Embora a defesa argumente que seria ingenuidade crer que o paciente, ao ser informado da existência de mandado de prisão em seu desfavor, tenha autorizado a entrada dos policiais e indicado o local onde havia materiais ilícitos,
não foi
oferecida nenhuma outra versão
para subsidiar a tese defensiva,
até porque
se confunde com o mérito da ação penal.

Além disso, nota-se que os policiais foram uníssonos em relatar que o suspeito indicou o local das armas e franqueou entrada, o que somente reforça a existência de
fundadas razões
para as referidas buscas domiciliares, que, como visto,
foram precedidas de autorização do morador,
e, portanto, não violam o disposto no inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República.

Neste ponto, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Aliás, vale mencionar que nada impede que, no cumprimento do mandado de prisão – o qual, por si só, dispensa entrada no domicílio – haja encontro fortuito de provas relacionadas a outro crime:

“[...]. II - Na hipótese dos autos, ao entrar no imóvel para o cumprimento do mandado de prisão, o que já dispensaria a autorização também dada pelo morador, os agentes públicos encontraram 117,90g de maconha, além de uma balança de precisão, um caderno com anotações típicas de traficância e quantia em dinheiro (fl. 179).

III -
Portanto o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, pois a entrada dos policiais no domicílio do agravante se deu de forma lícita, sem que se possa falar em violação de domicílio, e, a partir daí, instaurou-se o estado de flagrância,
quando localizada a droga e apetrechos ligados ao tráfico. [...].” (AgRg no HC n. 832.882/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Por fim, registro que existe audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/8/2024.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)